Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP, RECONHECIDA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO PRINÍCIPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação que objetiva a reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo que portava adesivo da NOVACAP em sua lataria, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Ilegitimidade passiva “ad causam” que se reconhece de ofício, a teor do artigo 485, VI, §3o do CPC, porquanto não há nos autos qualquer prova de que o veículo que teria se envolvido no acidente de trânsito narrado pelo autor seja de propriedade da NOVACAP ou que esta mantenha contrato de prestação de serviço com a empresa FCB-TRANSP. LOG. E SERV. GERAIS LTDA, legítima proprietária do bem. Restou consignado na sentença, inclusive, a seguinte informação: “acidente ocorreu em 24/11/2020. Contudo, conforme documento do id Num. 93317726 - Pág. 3, desde 15/12/2019, referido veículo não presta mais trabalhos à requerida Novacap. Na verdade, o autor deve ajuizar o feito contra o motorista do caminhão, perfeitamente identificado, ou a proprietária do bem, FCB-TRANSP. LOG. E SERV. GERAIS LTDA”.
3. Inaplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o real proprietário do veículo não integra o polo passivo da presente demanda, não estando o processo em condições de imediato julgamento.
4. Dessa forma, reconhecida a ilegitimidade passiva da NOVACAP para figurar no polo passivo do presente feito, imperiosa a extinção do processo, sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada de ofício, acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
6. Sem custas e honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.